Tribunal: TJES
Processo: 5008325-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008325-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO TAVARES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008325-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO TAVARES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA EM FASE EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, acompanhando o entendimento consolidado pelo C. STJ, já se manifestou acerca do caráter pessoas da reincidência, a qual se estende à totalidade da pena, e pode ser reconhecida em sede de execução. 2. Agravo desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008325-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO TAVARES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de execução interposto por
LUIZ CLAUDIO TAVARES DA SILVA
, contra a decisão proferida nos autos da execução nº 2000326-30.2019.8.08.0011, em que o Juízo somou as penas do reeducando, fixou o regime fechado para o cumprimento da pena, bem como reconheceu o caráter pessoal da reincidência, estendendo seus efeitos por toda a execução.

Em suas razões, a defesa pretende a retificação do cálculo da pena e do regime de cumprimento, afirmando que o reconhecimento da reincidência, na fase executória, ofende a coisa julgada.

Ao analisar os autos, entendo que razão não lhe assiste, eis que a jurisprudência já sedimentou o entendimento, segundo o qual a reincidência é circunstância pessoal e, por isso, passível de surtir efeito em toda a unificação da pena.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200048807, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

Ademais, a jurisprudência deste e. Tribunal já se manifestou pela possibilidade de ser reconhecida mesmo na fase executória, ainda que não reconhecida quando da formação do título executivo
:

(...) A Terceira Seção do STJ, em apreciação aos embargos de divergência (EREsp 1738968/MG), pacificou entendimento que encontrava dissonância no âmbito das turmas daquela corte, permitindo inclusive o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução, independentemente da manifestação do juízo de conhecimento. Tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e à execução em que foi reconhecida, tal como argumenta a defesa. De acordo com o STJ, a condição de reincidente se estende sobre a totalidade da pena por se tratar de condição pessoal do apenado. 2) Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210040190, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

Portanto, verifica-se que a decisão foi proferida com acerto pelo Magistrado
a quo
, não havendo que se falar em necessidade de retificação da pena unificada.

Quanto ao pedido de readequação do cálculo, por desconto da pena já cumprida, verifico não haver qualquer irregularidade no cálculo, eis que, conforme informações complementares apresentadas pelo Juízo da execução, o período de pena cumprido pelo reeducando foi devidamente computado nos autos do processo de execução.

Ainda, verifica-se que o agravante encontrava-se em regime de cumprimento semiaberto quando, ao receber o benefício da saída temporária, evadiu-se do distrito da culpa, razão pela qual foi determinada a regressão do regime de cumprimento de pena.

Cumpre ressaltar, também, que, segundo informado pelo Juízo
a quo
, após a interposição do presente recurso, foi proferida sentença que concedeu indulto ao reeducando nas guias de execução 0000383-71.2015.8.08.0060, 0003431-83.2018.8.08.0011 e 0007066-38.2019.8.08.0011, oportunidade em que foi feito novo cálculo de penas e determinada a progressão do regime de cumprimento de pena do reeducando.

Portanto, diante desse quadro fático, não se verifica qualquer ilegalidade a ser sanada por esta c. Turma.

Firme em tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.